Tribunal: TJSP
Processo: 2026760-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, porquanto o art. 85, § 3o, do NCPC, prevê que a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026760-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ERASMO LIMA DA CRUZ, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026760-54.2020.8.26.0000 -Voto no 16743
2
VOTO No 16743
Agravo de Instrumento: 2026760-54.2020.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Agravante: Erasmo Lima da Cruz
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, porquanto o art. 85, § 3o,
do NCPC, prevê que a verba honorária deve ser calculada sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico. Recurso
parcialmente provido.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão interlocutória às fls. 68/69 do cumprimento de sentença que fixou os honorários
advocatícios em 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula no
111, do STJ.
Inconformado, o exequente requer o provimento do agravo
para que seja afastada a aplicação da Súmula no 111, do STJ.
O recurso é tempestivo e dispensado de preparo e instrução.
Não houve pedido liminar.
Intimada, a Autarquia agravada apresentou contraminuta às
fls. 59/60.
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
Em que pese o entendimento do juízo a quo, é caso de se
dar parcial provimento ao recurso.
Como se vê, de acordo com o acórdão transitado em julgado
(fls. 33/40 dos autos principais), o INSS foi condenado ao pagamento de honorários
advocatícios a serem estabelecidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, do
CPC. In verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026760-54.2020.8.26.0000 -Voto no 16743
3
Quanto à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o, do artigo
85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios
em face da Fazenda Pública, aplicando-se o novo regramento,
porque a sentença foi proferida em 01/08/2018.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se
dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba honorária deverá
se dar na fase de liquidação.
(...)
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da empregadora.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
autor e ao reexame necessário.
Ao recurso do autor, para fixar a data de início do benefício a
partir da data do requerimento administrativo indeferido, que se
deu em 23/02/2017.
Ao reexame necessário, para se estabelecer que os honorários
sucumbenciais serão estabelecidos em liquidação, sob as balizas
do art .85, §3o, do NCPC, bem com o para determinar que os juros
de mora monetária obedeçam ao disposto na Lei 11.960/09 e que
a correção monetária seja definida na fase de execução,
observado, ainda, o decidido no RE 870.947/ SE pelo STF (fls.
38/40).
De fato, da simples análise da decisão agravada se verifica
que o juízo a quo não andou bem ao fixar os honorários advocatícios com a limitação
imposta pela Súmula no 111, do STJ.
Senão vejamos.
A referida súmula, editada durante a vigência do CPC/1973,
previa que “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as
prestações vencidas após a sentença”.
Todavia, o novo estatuto processual civil tratou de maneira
muito mais detalhada a questão da verba honorária nas causas em que a parte
sucumbente é a Fazenda Pública, trazendo previsão expressa no sentido de que, em tal
situação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido.
Veja-se, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
vencedor.
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV
do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026760-54.2020.8.26.0000 -Voto no 16743
4
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos; (grifou-se)
Portanto, inexistindo na lei em vigor qualquer disposição
que impunha um limite à incidência da verba honorária, não comporta mais aplicação o
entendimento da Súmula no 111 do STJ, a qual, muito embora ainda não tenha sido
oficialmente revogada, deve ser afastada, por ser incompatível com o Novo CPC.
Dessa forma, no caso em tela, não deve ser aplicada a
Súmula no 111, do STJ, como também deve ser afastado o percentual fixado, para que,
observado o contraditório e a ampla defesa, o juízo a quo possa fixar percentual razoável,
que remunere de maneira condigna o advogado, mas sem onerar excessivamente a parte
adversa, levando-se em consideração o grau de complexidade da causa o zelo do
profissional.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
autor para reformar a decisão agravada, afastando-se a aplicação da Súmula no 111, do
STJ, e o percentual fixado a título de honorários advocatícios, para que o juízo a quo fixe
novo percentual, observado o contraditório, a ampla defesa e o disposto nos art. 85, §3o
e 4o, II, do CPC, conforme determinado na decisão transitada em julgado.
Nuncio Theophilo Neto
Relator